Tribunal: TJMT
Processo: 1000206-61.2021.8.11.0007
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000206-61.2021.8.11.0007
Classe:

ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (216)
Assunto:

[Remuneração, Órgão Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 036.696.688-02 (ARGUINTE), JAYME EBURNEO QUEIROZ - CPF: 011.348.901-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ARGUIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A ARGUIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
– MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – LEI MUNICIPAL QUE
INSTITUIU O PAGAMENTO DE 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO AOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – PEDIDO ACOLHIDO - NORMA INCONSTITUCIONAL RETIRADA DO MUNDO JURÍDICO
–
ARGUIÇÃO PROCEDENTE
.

No campo do Poder Legislativo, o princípio da segurança jurídica exerce função ímpar ao garantir a estabilidade das normas que disciplinam a instituição do décimo-terceiro salário aos vereadores, impedindo que lei casuística seja promulgada, a fim de prestigiar os que estão no exercício do cargo político, em detrimento do efetivo interesse popular.

No caso concreto, a Lei Municipal n.º Municipal nº 2.420/2017 alterada pela Lei Municipal nº 2.423/2017, instituiu o pagamento do décimo terceiro salário para membros da Câmara de Vereadores do Município de Alta Floresta, o que é permitido em virtude da autonomia e competência para a regulamentação do sistema remuneratório; todavia, o início da vigência não poderia ter se dado no mesmo exercício político da criação, e sim no vindouro, conforme inteligência do princípio da anterioridade, o que não foi observado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de arguição incidental de inconstitucionalidade nos autos do recurso de apelação cível n. 1000206-61.2021.8.11.0007, de sentença proferida na
ação civil pública de danos ao erário c/c tutela provisória de indisponibilidade de bens
proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de José Aparecido dos Santos, do artigo 6º da Lei do Município de Alta Floresta nº 2.420 de 11 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Lei nº 2.423, de 19 de dezembro de 2017.

A questão chegou nesse Tribunal de Justiça como recurso de apelação cível interposto por José Aparecido dos Santos contra a sentença que julgou procedente o pedido realizado pelo Ministério Público, para declarar como indevido o pagamento de 13º salário ao requerido, referente aos anos de 2017, 2018 e 2019, eis que se deu em violação ao Princípio da Anterioridade, bem como condenou-o ao ressarcimento dessa verba, no valor de R$ 14.005,70 (catorze mil e cinco reais com setenta centavos).

Na oportunidade o apelante, José Aparecido dos Santos, nas razões do recurso asseverou que, “
a presente ação tem como fundamentação que o recebimento pelo Apelante, dos valores referentes a décimo terceiro salário dos anos de 2017, 2018 e 2019 são ilegais, haja vista que percebidos na mesma legislatura em que a lei de criação da verba foi editada
”. Todavia, “
na linha do entendimento do Supremo Tribunal Federal, a percepção do décimo terceiro pelos agentes políticos, não viola a CF/88, devendo, porém, tão somente ser objeto de previsão legal, impossibilitando uma interpretação ampliativa do disposto no art. 29, VI, da CF/88, para analogicamente, restringir o direito ao recebimento do décimo terceiro salário pelo Apelante
”.

Ainda, alegou que “
o Supremo Tribunal Federal, ao dispor sobre o tema, em sede repercussão geral, no Resp. 650898, salientou como único requisito para validar o recebimento do décimo terceiro salário por agentes políticos, a existência de lei especifica de cada ente nesse sentido, o que fora devidamente observado na hipótese dos autos
”. Além disso, “
não há nenhuma norma constitucional que impeça de forma expressa a percepção do décimo terceiro salário aos vereadores imediatamente à sua previsão em lei pelo ente estatal, salvo uma indesejável leitura isolada e reducionista do art. 29 VI da CF/88
”.

Por fim, afirmou que,
“na hipótese em testilha, resta devidamente demonstrado que o recebimento do décimo terceiro salário pelo Apelante, nos anos de 2017, 2018 e 2019, se deu em total boa-fé, já que decorrente de equívoco da Administração Pública leia-se Poder Legislativo Municipal, que com fundamento na Lei Municipal nº 2.420/2017 efetuou o pagamento da verba ao mesmo”.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em voto da lavra do Desembargador Luiz Carlos da Costa, arguiu a inconstitucionalidade do artigo 6º da Lei do Município de Alta Floresta nº 2.420 de 11 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Lei nº 2.423, de 19 de dezembro de 2017, e submeter a questão ao Órgão Especial (id. 157246150).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira, manifestou pelo reconhecimento da inconstitucionalidade material da Lei Municipal nº 2.420/2017 alterada pela Lei Municipal nº 2.423/2017, por violação ao princípio constitucional da anterioridade, ressalvado direito de recebimento da verba indenizatória definida pelo RE 650.898/RS com as formalidades que as normas preveem (id. 171125651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de arguição incidental de inconstitucionalidade nos autos do recurso de apelação cível n. 1000206-61.2021.8.11.0007, de sentença proferida na
ação civil pública de danos ao erário c/c tutela provisória de indisponibilidade de bens
proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de José Aparecido dos Santos, do artigo 6º da Lei do Município de Alta Floresta nº 2.420 de 11 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Lei nº 2.423, de 19 de dezembro de 2017.

A questão chegou nesse Tribunal de Justiça como recurso de apelação cível interposto por José Aparecido dos Santos contra a sentença que julgou procedente o pedido realizado pelo Ministério Público, para declarar como indevido o pagamento de 13º salário ao requerido, referente aos anos de 2017, 2018 e 2019, eis que se deu em violação ao Princípio da Anterioridade, bem como condenou-o ao ressarcimento dessa verba, no valor de R$ 14.005,70 (catorze mil e cinco reais com setenta centavos).

Trago à colação as seguintes regras impugnadas.

A Lei Municipal nº 2.420/17 promulgada em 11/12/2017, instituiu o pagamento de 13º (décimo terceiro) salário aos vereadores da Câmara Municipal de Alta Floresta, estabelecendo em seu art. 6°, que a referida lei teria efeitos retroativos à data de 01/01/2017:

“Art. 1º Será concedido o décimo terceiro salário aos vereadores, com base no subsídio, conforme decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 650898 do Supremo Tribunal Federal.

Art. 2º O décimo terceiro será pago anualmente, em parcela única, no dia 10 de dezembro, ou primeiro dia útil subsequente.

Art. 3º
A presente concessão será aplicada a partir do exercício de 2017
.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

[...].

Art. 5º A presente Lei vem devidamente acompanhada do Estudo de Impacto Orçamentário e Financeiro e Declaração do Ordenador de Despesas, conforme anexos os quais fazem parte integrante desta norma.

Art. 6º
A presente Lei retroagirá seus efeitos na data de 1º de janeiro de 2017, revogando-se as disposições em contrário
.”
(destaquei)

Consta que o Ministério Público emitiu Notificação Recomendatória à Câmara Municipal alertando sobre as desconformidades constitucionais.

Posteriormente, foi editada a Lei Municipal nº 2.423/2017 de 19/12/2019, que deu nova redação ao citado artigo 6º, dispondo que “a presente lei produzirá seus efeitos a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário”, sendo ela publicada no Diário Oficial de Contas nº 1264, Ano 06, página 18, em 22/12/2017, in verbis:

“Art. 1º Dê-se nova redação ao disposto no artigo 6º da Lei Municipal nº 2.420/2017, de 11 de dezembro de 2017:

Art. 6º
A presente Lei produzirá seus efeitos a partir da data de sua publicação
, revogadas as deposições em contrário.

Art. 2º Os demais dispositivos da Lei Municipal nº 2.420/2017 permanecerão inalterados, ficando autorizada a sua reedição com a presente alteração.

Art. 3º
A presente Lei produzirá seus efeitos a partir da data de sua publicação
, revogadas as disposições em contrário.”
(destaquei)

Em 22 de dezembro de 2017, os pagamentos foram realizados a 11 (onze) dos 13 (treze) dos Vereadores da Câmara Municipal de Alta Floresta no valor de R$ 4.950,00, referente ao ano de 2017, bem como continuaram a receber nos anos de 2018 e 2019, na mesma legislatura em que a lei foi aprovada. Para cada beneficiário foi ajuizada ação de ressarcimento visando a restituição dos valores recebidos indevidamente.

O Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública nº 1005532-36.2020.8.11.0007 , com pedido de obrigação de fazer consistente na interrupção dos pagamentos das verbas indenizatórias em relação ao exercício de 2020, com base nas Leis Municipais nº 2.420/2017 e 2.423/2017, assim como na declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 6º da Lei Municipal nº 2.420/2017, com a redação alterada pela Lei Municipal nº 2.423/2017, para determinar a vigência da norma a partir da próxima legislatura, isto é, 01 de janeiro de 2021.

Como destacado no voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa, não se desconhece o julgamento do recurso extraordinário nº 650898/RS, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, cujo acórdão está assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. PARÂMETRO DE CONTROLE. REGIME DE SUBSÍDIO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, 13 º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.

1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes.

2.
O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual
.

3. A ‘
verba de representação
’ impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio.

4. Recurso parcialmente provido.

(STF, Tribunal Pleno, RE 650898/RS, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de julho de 2017).
[sem negrito no original].

Já a Tese de Repercussão Geral (Tema nº 484) é a seguinte: “
O art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário
”.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no particular, dispõe que:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

[...]

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

Nada obstante a possibilidade de instituição de décimo-terceiro salário aos vereadores, eventual lei instituidora deve observar o disposto no artigo 29, VI, da Constituição da República Federativa do Brasil:

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

[...]

VI -
o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica
e os seguintes limites máximos: [...].
[sem negrito no original].

No caso do Município de Alta Floresta, a sua Lei Orgânica, no artigo 23, XI, em sintonia com a Lei Mais Alta, preceitua que:

Art. 23. É da competência exclusiva da Câmara Municipal:

[...]

XI - fixar os subsídios dos vereadores, do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais,
em cada legislatura, para a subsequente, observado o que dispõe a Constituição Federal
; [...].
[sem negrito no original].

Assim, a Lei do Município de Alta Floresta nº 2.420, de 11 de dezembro de 2017, a qual instituiu o décimo-terceiro salário aos vereadores, não teria observado a anterioridade da legislatura estabelecida no artigo 29, inciso VI, da Constituição da República Federativa do Brasil. Ainda, com o advento da Lei do Município de Alta Floresta nº 2.423, de 19 de dezembro de 2017, que deu nova redação ao artigo 6º da Lei nº 2.420, de 11 de dezembro de 2017, a questão não teria sido resolvida, visto que a legislatura iniciou em 2017 e encerrou-se no ano de 2020.

Portanto, houve violação ao princípio constitucional da anterioridade (ou regra de legislatura) nas duas oportunidades em que se autorizou o pagamento de valores referentes ao décimo terceiro salário, quando deveriam ter ocorrido apenas na legislatura seguinte.

Assim, a instituição legal deveria ter estabelecido que o pagamento dar-se-ia na legislatura posterior à publicação da lei, ou seja, após 01 de janeiro de 2018, o que não foi feito, sendo evidente a inconstitucionalidade material da Lei Municipal nº 2.420/2017 alterada pela Lei Municipal nº 2.423/2017 por manifesta violação ao princípio da anterioridade.

A matéria já passou por análise neste sodalício de modo que peço vênia para me reportar a

questão similar já tratada por este Órgão Especial, que também reconheceu a inconstitucionalidade formal
de lei municipal que regula sobre o aumentou o valor da verba indenizatória parar os Membros da
Câmara de Vereadores
no mesmo exercício eletivo, in verbis:

“

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONTROLE DIFUSO – LEI MUNICIPAL DE PARANATINGA 826, DE 07 DE MARÇO DE 2012 – CRIAÇÃO DE VERBA PÚBLICA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE - DISPENSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – INCONSTITUCIONAIDADE MATERIAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA, FINALIDADE E RAZOABILIDADE –

PEDIDO ACOLHIDO - NORMA INCONSTITUCIONAL RETIRADA DO MUNDO JURÍDICO.

1. No campo do Poder Legislativo, o princípio da segurança jurídica exerce função ímpar ao garantir a estabilidade das normas que disciplinam a instituição de verba indenizatória, impedindo que lei casuística seja promulgada, a fim de prestigiar os que estão no exercício do cargo político, em detrimento do efetivo interesse popular.

2. À exceção da remuneração, qualquer outro tipo de verba pública recebida por qualquer pessoa (física ou jurídica) exige a prestação de contas da sua aplicação, conforme exegese do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, o que não foi observado na Lei Municipal de Paranatinga n. 867, de 07/03/2012.

3. A regra geral é a publicidade da utilização do dinheiro público. No caso concreto, a verba prevista na Lei Municipal n. 867/2012 seria depositada automática e diretamente na conta do membro da Câmara Municipal, sem equivalência entre o valor previsto na norma questionada e as possíveis despesas extraordinárias, além de dispensar a prestação de contas, ficando claro o ganho incorporado ao patrimônio do beneficiário, conferindo à verba indenizatória a natureza de renda, o que configura burla à Constituição Federal e Estadual, e enseja à sua inconstitucionalidade material, via controle difuso.”
(Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 19.511/2019, Rel. Desª Clarice Claudino da Silva, j. 13.06.2019).

Diante da vigência do pagamento no mesmo exercício legislativo, importante avaliar a concessão desse benefício aos Vereadores do Município de Alta Floresta sob os princípios constitucionais (e estaduais) pétreos da moralidade, finalidade, razoabilidade, publicidade e da transparência.

No campo do Poder Legislativo, o princípio da segurança jurídica exerce função ímpar ao garantir a estabilidade das normas que disciplinam a instituição do décimo-terceiro salário aos vereadores, impedindo que lei casuística seja promulgada, a fim de prestigiar os que estão no exercício do cargo político, em detrimento do efetivo interesse popular.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou há muito tempo no sentido de que os Municípios têm autonomia para regular o sistema de remuneração de seus vereadores e prefeitos, desde que respeitadas a Constituição da República e a Constituição do respectivo Estado.

E mais: no Pretório Excelso está consolidado o entendimento no sentido de que as mudanças introduzidas pela Emenda Constitucional n. 19/98 não proibiram a aplicação do princípio da anterioridade, apenas retiraram a obrigatoriedade desse princípio, ficando para os municípios, dotados de autonomia e competência para a regulamentação do sistema remuneratório de seus agentes políticos, a liberdade para instituí-lo ou não.

A título de exemplo, transcrevo o julgado abaixo de 2008,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMUNERAÇÃO VEREADORES. PRINCÍPIO ANTERIORIDADE. CONSTITUCIONALIDADE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.

Os Municípios têm autonomia para regular o sistema de remuneração dos vereadores, desde que respeitadas as prescrições constitucionais estaduais e federais.

A EC 19/98 não proibiu a aplicação do princípio da anterioridade, apenas retirou o comando imperativo. A omissão foi suprida com a edição da EC 25/00. Agravo Regimental a que se nega provimento” (AI 417.936-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 23.5.2003).

Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido, razão pela qual não há o que prover quanto às alegações da parte recorrente. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Junte-se a Petição Avulsa STF n. 79.424/2008. Publique-se. Brasília, 17 de junho de 2008. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora
.
(STF. RE 484307. Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA. Julgado em 17/06/2008. Publicado em DJe-119 DIVULG 30/06/2008. PUBLIC 01/07/2008).

No caso concreto, a Lei Municipal n.º Municipal nº 2.420/2017 alterada pela Lei Municipal nº 2.423/2017, instituiu o pagamento do décimo terceiro salário para membros da Câmara de Vereadores do Município de Alta Floresta, o que é permitido em virtude da autonomia e competência para a regulamentação do sistema remuneratório; todavia, o início da vigência não poderia ter se dado no mesmo exercício político da criação, e sim no vindouro, conforme inteligência do princípio da anterioridade, o que não foi observado.

Dito isso, percebe-se que a norma questionada padece de inconstitucionalidade por vício material.

Por fim, considerando que foram manejadas ações individuais para cada vereador visando a reparação do prejuízo causado ao erário em virtude do recebimento décimo terceiro salário de forma indevida nos exercícios de 2017, 2018 e 2019, o reconhecimento da inconstitucionalidade deve alcançá-los conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADI 3406/RJ e ADI 3470/RJ (informativo 886 do STF).

DO EFEITO MODULADOR

Considerando a característica do controle difuso, a inconstitucionalidade declarada no presente moldes aplica-se ao caso os efeitos entre as partes e a eficácia temporal retroativa (ex tunc) à data de publicação da norma.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
voto no sentido de conhecer da arguição de inconstitucionalidade

para declarar
a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.420/2017 alterada pela Lei Municipal nº 2.423/2017, por violação ao princípio constitucional da anterioridade, por ofensa ao artigo 29, inciso VI, da Constituição Federal, os efeitos entre as partes e a eficácia temporal retroativa (
ex tunc
) à data de publicação da norma.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023